Tribunal: STF
Processo: RE 99341
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
LESÕES CORPORAIS. SE O ACÓRDÃO, EXAMINANDO OS FATOS, AS PROVAS,
INCLUSIVE O LAUDO PERICIAL, DESCLASSIFICA O CRIME DE LESÕES GRAVES
PARA LESÕES CORPORAIS, UT ART-129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NÃO CABE,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR PROVAS PARA TER COMO NEGADA
VIGENCIA AO ART-129, PAR-1., II, DO DIPLOMA PENAL. SÚMULA 279.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS, DE OFICIO, CONCEDIDO, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL DO
ACÓRDÃO, QUANTO A PENA, QUE E DE TRES MESES E NÃO DE TRES ANOS DE
DETENÇÃO, COM O ACRÉSCIMO PREVISTO NO ACÓRDÃO.